Tribunal: STF
Processo: RHC 66222
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-03
Data de publicação: 1988-05-03

Ementa:
LIVRAMENTO CONDICIONAL. PENA COM MAIS DA METADE CUMPRIDA. REQUISITOS
ATENDIDOS. APLICAÇÃO, NO CASO, DO INC. II, DO ART. 83 DO C.P.
EMBORA NÃO SEJA O CASO DO INC. I, DO ART. 83 DO CÓDIGO PENAL, EIS
QUE NÃO POSSUI O PACIENTE BONS ANTECEDENTES, MAS AO CONTRARIO,
ERAM ELES MAUS, CABE APLICAR-SE, POR ANALOGIA, A REGRA DO INC. II,
DO MESMO ARTIGO, E, VERIFICANDO-SE QUE O RÉU JA CUMPRIU MAIS DA
METADE DA PENA QUE LHE FORA IMPOSTA, E ATENDE AOS DEMAIS
REQUISITOS PARA OBTER O LIVRAMENTO CONDICIONAL (INC.  III DO ART.
38) E ESTE DE LHE SER CONCEDIDO, DEVENDO O JUIZ DA  EXECUÇÃO FIXAR
AS CONDIÇÕES, NA CONFORMIDADE DO DISPOSTO NO ART.  85 DO CÓDIGO
PENAL.